Tribunal: TCU
Processo: 013.287/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6321/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.287/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Celia Nascimento Souza Lima (XXX.732.711-XX); Cassimira Pereira da Silva Santos (XXX.538.323-XX); Joana Gomes Ferreira (XXX.508.092-XX); Joana Gomes Ferreira (XXX.508.092-XX); Marcus Vinicius Ferreira Machado (XXX.387.792-XX); Marcus Vinicius Ferreira Machado (XXX.387.792-XX); Maria Jose Fernandes de Andrade (XXX.323.343-XX); Maria do Carmo Silva Machado (XXX.705.882-XX); Maria do Carmo Silva Machado (XXX.705.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.